Tribunal: TJPA
Processo: 0031407-16.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0031407-16.2014.8.14.0051

APELANTE: ELENILSON MOTA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – AUSENCIA DE PROVAS – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações das vítimas, evidenciam a autoria delitiva do acusado no cometimento do crime de roubo qualificado, devendo ser mantida a sentença condenatória, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ELENILSON MOTA BATISTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 09.08.2014, o acusado, na companhia de Ricardo Cruz Moraes, munidos de arma de fogo, abordaram as vítimas Gabriel Silva Vieira, Ion Souza Lola e Diandra Willa do Rosário Diniz, e subtraíram um cordão de ouro, com medalha e um aparelho celular da vítima Gabriel.

O processo seguiu os trâmites legais.

O acusado Ricardo Cruz Moraes foi condenado pela prática do delito de roubo qualificado.

O processo foi desmembrado com relação a Elenilson Mota Batista por estar foragido, sendo detido após a prática de novo delito.

Assim, o juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime dos presentes autos, julgou procedente a denúncia e condenou Elenilson Mota Batista a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, a defesa do acusado Elenilson recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição ante a ausência de provas de autoria.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, observa-se que, perante a autoridade policial, as vítimas foram contundentes em apontar a autoria delitiva ao acusado, ora apelante, o qual foi identificado através de fotografia, considerando que este fugiu após a prática do delito.

Em juízo, igualmente, as vítimas participaram de uma primeira audiência em que narraram os fatos e reconheceram os acusados, primeiramente, através de reportagem jornalística e após em juízo por meio de fotografia e na presença do acusado Ricardo, o qual conduzia a motocicleta. Após, em uma segunda audiência, quando o ora apelado Elenilson, que estava foragido, foi detido, novamente as vítimas retornaram em juízo, narraram os fatos e afirmaram que reconheciam o acusado Elenilson, sem sombra de dúvida, como aquele que desceu da moto e se direcionou ao carro de Gabriel, colocando uma arma na sua cabeça e exigindo a entrega de seus pertences, sendo subtraído o aparelho celular e um cordão de ouro desta vítima.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, o conjunto probatório evidencia a autoria delitiva do acusado, o qual foi reconhecido pelas vítimas. Ressalte-se que nesses delitos patrimoniais a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos.

Assim sendo, deve ser mantida a sentença condenatória contra o apelado, pela prática do delito de roubo qualificado, diante dos subsídios constantes dos autos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do crime perpetrado por este na companhia de Ricardo Cruz Moraes, não havendo, assim, que se falar em ausência de provas para uma condenação.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus termos.

É como voto.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/10/2022